Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-85.2023.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003414-85.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 037.098.004-20 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS CONTRATUAIS. VALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais bancárias, indeferindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e afastando alegações de abusividade em relação a juros remuneratórios, capitalização de juros e tarifas contratuais.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a ausência de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;
(ii) se os juros remuneratórios pactuados apresentam abusividade;
(iii) a validade da capitalização de juros contratualmente estipulada; e
(iv) a licitude da cobrança de tarifas contratuais de registro, avaliação e cadastro.

III.
Razões de decidir
3. A produção de prova pericial é desnecessária para o deslinde da controvérsia, conforme art. 464 do CPC/2015, pois as questões levantadas podem ser resolvidas por cálculos simples baseados nos documentos já anexados aos autos. Precedente: TJMT, Apelação Cível no 10049696620228110041.
4. A taxa de juros remuneratórios de 2,54% ao mês contratada entre as partes não excede os limites médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil, não configurando abusividade conforme entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS.
5. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.
6. As tarifas contratuais de registro, avaliação e cadastro foram devidamente pactuadas e se mostram compatíveis com os serviços efetivamente prestados, não caracterizando abusividade, conforme decidido no Tema 958/STJ.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em provas documentais e cálculos simples.
2. Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado.
3. É válida a capitalização de juros pactuada em contrato firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000.
4. Tarifas contratuais de registro, avaliação e cadastro são lícitas quando devidamente pactuadas e proporcionais aos serviços efetivamente prestados."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernando Antônio da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cáceres, MT, nos autos da “ação declaratória de revisão contratual, movida em face do Banco Honda S.A.

Prolatada a sentença (ID. 233524207):

“Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensos tendo em vista o previsto no art. 98, § 3°, do CPC.”

Em suas razões de ID 233524209, suscita o apelante preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa pelo juízo do feito que, ao indeferir a pedido de produção de prova necessária de pericial contábil ao deslinde da lide, tolheu direito do autor a constituição de direito.

No mérito, alega que o contrato de financiamento foi superfaturado com a cobrança ilegal de valores que não refletem o crédito adquirido.

Afirma ter apresentado nos autos cálculo de readequação das parcelas e que o método de amortização de juros do contrato prejudica o consumidor.

Sustenta tese de revisão do contrato por incidência de juros remuneratórios abusivos. Alternativamente aduz pela aplicação de taxa de juros à média praticada no mercado.

Defende alteração em contrato do método de amortização praticado de PRICE para GAUSS, ou alternativamente SAC.

Busca a nulidade de cobrança de taxas em onerosidade excessiva.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 233524212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere a preliminar arguida pelo apelante de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a arguição não mereça acolhimento.

Compulsando os autos com a devida acuidade, constata-se que o presente feito visa discutir os encargos financeiros incidentes sobre a cédula de crédito bancário (ID. 233524740) firmada entre as partes litigantes.

No caso em tela, observa-se que a prova técnica solicitada pela parte autora se revela desnecessária para o deslinde da questão debatida nos autos.

Com efeito, as controvérsias levantadas pelo recorrente podem ser adequadamente resolvidas por meio da análise dos documentos já anexados aos autos, complementada por cálculos aritméticos simples, em conformidade com o artigo 464 do Código de Processo Civil, que dispõe, ipsis litteris:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1o O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado;

II - for desnecessária à vista de outras provas produzidas.

Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO ( CDC)– MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. No caso, o documento acostado aos autos não demonstra a existência de pactuação expressa, o que afasta a incidência da capitalização dos juros em qualquer periodicidade. (TJ-MT 10049696620228110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

Assim sendo, REJEITO a preliminar arguida e passo análise do mérito.

A presente insurgência recursal tem por objeto a revisão de cláusulas contratuais alegadamente abusivas.

De antemão, cumpre consignar que já se encontra consolidado o entendimento acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor às relações de natureza bancária, conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2.591 e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o, do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Conforme bem assinalado pelo Juízo de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme disposto na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, o simples fato de os juros excederem 12% ao ano não configura, por si só, abusividade (REsp n.o 1.061.530/RS).

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência do autor/apelante quanto aos juros remuneratórios, que, alega, serem abusivos.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade das cláusulas contratuais referente a existência de taxas/tarifas em condições superiores ao anuído na contratação do financiamento, bem como de possível ilegalidade das taxas de juros remuneratórios, tarifas cobradas aos títulos de cadastro, registro, avaliação de bens e a aplicação do método de amortização denominado PRICE.

No que concerne a matéria juros remuneratórios, saliento que o tema foi amplamente discutido e definido no julgamento do REsp n.o 1.061.530-RS, onde se firmou o entendimento de que a revisão da taxa de juros pactuada depende da demonstração inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Neste sentido, o precedente da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões:

i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO

1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(...). (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)” (Destaquei)

No contrato celebrado entre as partes, juntado em ID 233524740, firmado em 16/08/2019, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 2,54% ao mês, sobre o valor financiado, vejamos:

Ao contrário do que alega o apelante, a taxa de juros contratada não se mostra abusiva, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas
taxas
superiores

a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Por sua vez, através do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado praticada pelo banco apelado estava apurada em 1,54% ao mês, vejamos:

(
fonte:https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina)

Logo, não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em agosto/2019, ou seja, após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001),e, foi expressamente pactuada.

No mais, improcede o pedido de alteração do método de amortização do contrato pelo método Gauss.

Isto porque, não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

O Apelante insurge-se ainda contra a cobrança de taxas abusivas.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de documentação (R$650,00), de registro (R$261,10) e de cadastro (R$ 695,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Como se constata acima, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais serviços foram prestados.

Assim, não há fundamento para a revisão das respectivas tarifas.

Nesse sentido, esta e. Câmara também já decidiu:

“RECURSODE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato

bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária
,
tampouco de repasse de despesa com o registro
do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Assim sendo, não há o que se falar em prática ilícita no contrato firmado entre as partes, como bem asseverou o juízo a quo ao julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do CPC, majoro a verba honorária para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, devendo observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025